Tribunal: TJSP
Processo: 1501684-11.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente - Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova realmente suficiente para inocentar o acusado – Passo outro, frisa-se que o tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito – A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis – Condenação mantida. Penas: Pena corporal fixada no mínimo legal, devendo permanecer a não aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Regime: Mantido no inicial fechado – Regime mais brando não seria suficiente – Aliás, tal regime corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário. Negado provimento ao recurso.